Tribunal: TJES
Processo: 0001919-09.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001919-09.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL

APELADO: NATHANY OSORIO DE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE PAGAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA 6ª. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA
12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I.
In casu,
inexiste no bojo dos presentes autos qualquer Contrato escrito colacionado referente a Compra e Venda de Estabelecimento Comercial, de modo que o único Contrato reproduzido nos autos está relacionado ao “Compromisso de Compra e Venda de Automóvel”, de fls. 50/51.

II.
Do referido Compromisso de Compra e Venda de Automóvel, extrai-se que a venda do veículo, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tinha como objeto parte do pagamento
“da negociação, no valor de 180,000,00 (cento e oitenta mil reais), ainda não concretizada, da empresa S ALVES DE OLIVEIRA - ME, estabelecida na Avenida Espírito Santo, n° 70, centro, Guaçuí-ES”.

III.
A Cláusula 6ª, do aludido Compromisso, é expressa ao estipular que
“como a compra e venda se refere a parte do pagamento da negociação da compra da empresa acima referida, caso não ocorra, no prazo de 30 dias, a efetivação do contrato transferência da empresa livre de quaisquer encargos trabalhistas, dívidas com fornecedores, ou bancos, salvo o empréstimo realizado junto à Caixa Econômica Federal, em nome do COMPRADOR, pois este fará parte da negociação referente à empresa acima citada, ou qualquer outro tipo de encargo, o Comprador devolverá VENDEDORA o valor pago pelo veículo, para tanto, assina como fiador o Sr. GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 741.036.527-72”.

IV.
Na hipótese, não há qualquer demonstração nos autos de que, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, restou formalizado o Contrato Transferência da Empresa em favor da Autora, motivo pelo qual resta imperiosa a aplicação da Cláusula 6ª, do Compromisso de Compra e Venda de Automóvel, para que se proceda a devolução do veículo vendido.

V.
No tocante às alegações do Recorrente, no sentido de que
“o inadimplemento contratual foi inteiramente da Requerente, ora Reconvinda”,
uma vez que
“não cumpriu com a sua coparticipação no contrato, visto que alienou o veículo GOLF para terceiro estranho ao negócio, não constituiu empresa para a transferência das obrigações, não pagou o empréstimo junto à CEF, não pagou o restante da dívida contratual, não pagou verbas trabalhistas, fornecedores e aluguel, entre outros”,
certo é que não foi apresentado pelo mesmo qualquer Contrato que estabeleça referidas obrigações a cargo da Autora, para ensejar seu suposto descumprimento contratual.

VI.
A única obrigação contratual da Autora, comprovada nos autos, consistia em
“realizar a transferência do veículo para pessoa indicada pelo COMPRADOR”
(Cláusula 2ª), o que foi devidamente cumprido, sendo feita a transferência do veículo para MARIA LUCIA COELHO CAETANO.

VII.
Tem-se a patente má-fé do Recorrente, em sede de Contestação, ao afirmar que a Recorrida “
alienou o veículo GOLF para terceiro estranho ao negócio”,
uma vez que a transferência do veículo foi realizada em nome de MARIA LUCIA COELHO CAETANO, a pedido do próprio Recorrente, conforme confirmado pelo depoimento testemunhal de PAULA ALBANI (Termo de Audiência à fl. 165, Mídia Digital anexada), atual proprietária do veículo objeto do contrato da lide (fl. 138), confirmando que sua mãe, Sra. MARIA LUCIA COELHO CAETANO, comprou o automóvel de JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL.

VIII.
Apesar de demonstrado que a Recorrida permaneceu à frente do negócio, pelo prazo de 06 (seis) meses, certo é que não ocorreu a concretização da venda da Empresa S ALVES DE OLIVEIRA - ME em favor da Recorrida, situação confirmada pelo depoimento pessoal de ambas as partes, uma vez que o Recorrente retirou todos os bens do Empreendimento.

IX.
Tendo em vista a ausência de juntada, nos presentes autos, de um suposto Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial, e pautando-se, tão somente, no Compromisso de Compra e Venda de Automóvel de fls. 50/51, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou procedente os pedidos exordiais, para rescindir o Compromisso de Compra e Venda de Automóvel, pela aplicação de sua Cláusula 6ª.

X.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 194/203) em razão da
SENTENÇA
(fls. 186/191) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ
nos autos da
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE PAGAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
NATHANY OSÓRIO DE SOUZA
em face do Recorrente e de
GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para
“1)
CONDENAR
o requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser acrescida
de juros pela taxa SELIC, a contar da citação,
vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 2)
RESCINDIR
o contrato objeto da lide; 3)
JULGAR EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, em relação ao 2º requerido (GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA); 4)
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da reconvenção, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC; 5)
CONDENAR
, ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa”.

Irresignado, o Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

No mérito, afirma que:
I)
“não houve pelo Juízo de piso a inversão do ônus da prova, em nenhum momento processual. Portanto, cabia à Apelada a obrigação de provar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, 1, do CPC, ou seja que o Apelante deu causa à rescisão do Contrato de Compra e Venda do estabelecimento comercial em questão”;
II)
as alegações da Autora,
“de que houve o descumprimento contratual pelo Apelante, de que este não honrou o compromisso de entregá-la o estabelecimento comercial livre de qualquer ônus, em nenhum momento foi comprovada. (...) Pelo contrário, o Apelante demonstrou que, após concluído o negócio, a Requerida permaneceu na gestão - como proprietária - do estabelecimento comercial por aproximadamente seis meses e que, neste período, devido a sua má-gestão acabou por ‘falir o negócio’”;
III)
“a retirada dos móveis e máquinas do estabelecimento comercial pelo Apelante somente veio a ocorrer 06 (seis) meses após a transferência (tradição) de todo o comércio”;
IV)
“quando o Apelante transferiu todo o estabelecimento comercial e seu fundo de comércio à Apelada, não restava qualquer pendência sobre o mesmo; mas, se havia, cabia à mesma indicar e comprovar, detidamente, de modo a proporcionar o Apelante a sua solução. Porém, nenhuma prova foi constituída sobre tal alegação”;
V)
“foi a Apelada quem, inicialmente, deu causa a ruptura do contrato de compra e venda, por isso justifica-se a alegação de ‘exceção do contrato não cumprido’, pois não pode esta exigir o implemento contratual pelo Apelante sem antes ter cumprido a sua coparticipação contratual”;
VI)
“não há lógica para a pretensão de devolução do veículo dado como entrada, pois não houve qualquer vício no negócio entabulado entre as partes, o que houve foi a incompetência da Apelada à frente do negócio que havia o acabado de adquirir”;
VII)
“a Apelada assume que não cumpriu com a sua parte do contrato de compra e venda do estabelecimento, uma vez que não constituiu empresa para a transferência das obrigações e dos bens do estabelecimento, pelo contrário, continuou utilizando indevidamente o CNPJ da empresa e contraindo dívidas em seu nome”.

No tocante ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Recorrente,
defiro-o
, nesta oportunidade, tendo em vista que o mesmo demonstrou receber a monta de R$ 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais) mensais, a título de pro labore.

Com efeito,
ab initio,
cumpre historiar
NATHANY OSÓRIO DE SOUZA
ajuizou
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE PAGAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face do Recorrente e de
GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
afirmando que, desde 2011, era funcionária da Empresa Pizzaria Fazolo, de propriedade do Recorrente, e que, em 2013, firmaram um Contrato de Compra e Venda do referido estabelecimento comercial, acordado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Afirmou que
“como forma de pagamento, a Requerente entregou ao Requerido um automóvel GOLF 1.6 SPORTLINE, de cor branca, renavan n° 498622363, placa 0DP6327, devendo ser o valor remanescente pago em prestações mensais, além do pagamento das parcelas de um empréstimo bancário junto à Caixa Econômica”.

Alegou, ainda, que
“o carro foi dado como parte do pagamento pela compra, ainda não concretizada, da empresa S. ALVES DE OLIVEIRA - ME (Pizzaria Fazolo), estabelecida na A. Espírito Santo, n° 70, Centro, Guaçuí-ES”,
afirmando, porém, que
“a compra do estabelecimento comercial não pôde ser concretizada, pois, contrariando os termos do contrato, o REQUERIDO entregou, apenas informalmente, à Requerente, uma empresa atolada em dívidas, com encargos trabalhistas a serem pagos e sem crédito com os fornecedores”
.

Desta forma, sustentou que
“uma vez que não foram cumpridas as disposições contratuais conforme descrito na cláusula sexta do contrato, e sem condições de manter a empresa em funcionamento, a Requerente devolveu o Estabelecimento Comercial ao Requerido, que o fechou e levou todos os equipamentos e utensílios, deixando a requerente no prejuízo e sem condições de trabalhar. Ocorre que desde então a requerente vem tentando reaver se veículo conforme preceitua a cláusula sexta do contrato de compra e venda do veículo”,
sem lograr êxito.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos exordiais,
“para declarar rescindindo o referido contrato celebrado, pelo inadimplemento das obrigações convencionadas, restituindo a título de danos materiais a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção monetária”,
bem como a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de
Contestação
,
JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
, ora Recorrente, afirmou que
“A S. ALVES DE OLIVEIRA - ME, na pessoa do 1º Requerido, e a Requerente, convencionaram o valor do negócio em R$ 180.000,00, sendo R$ 50.000,00 referente ao veículo GOLF 1.6 SPORTLINE, placa ODP6327, R$ 69.000,00 referente ao empréstimo junto à CEF e o restante no ato da tradição (R$ 61.000,00). Sendo assim, em Maio de 2013, foi celebrado o contrato, oportunidade em que houve a transferência do estabelecimento comercial para a Requerente. Neste momento, a empresa não possuía qualquer dívida com terceiros ou pendências com empregados, como alegado pela Requerente, tão somente o empréstimo junto à CEF, que já estava incluso no contrato”.

Segundo alegou o Requerido,
“a Requerente não cumpriu com a sua coparticipação no contrato, visto que alienou o veículo GOLF para terceiro estranho ao negócio, não constituiu empresa para a transferência das obrigações, não pagou o empréstimo junto à CEF, não pagou o restante da dívida contratual, não pagou verbas trabalhistas, fornecedores e aluguel, entre outros. Inclusive, mesmo após a tradição, as dívidas em benefício do estabelecimento comercial ainda estavam sendo registradas em nome do 1º Requerido e da empresa S. ALVES DE OLIVEIRA - ME”,
de modo que
“que não houve inadimplemento contratual por parte do Requerido, e sim inteiramente por parte da Requerente”.

Na oportunidade, o Requerido também propôs
Reconvenção,
afirmando que
“o inadimplemento contratual foi inteiramente da Requerente, ora Reconvinda, e, por esta razão, deverá esta indenizar o Requerido, ora Reconvinte, no valor do contrato R$ 180.000,00 e ainda em danos morais a serem fixados por este h. Juízo”.

Ao proferir a Sentença, o Magistrado
a quo
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: 1)
CONDENAR
o requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser acrescida
de juros pela taxa SELIC, a contar da citação,
vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 2)
RESCINDIR
o contrato objeto da lide; 3)
JULGAR EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, em relação ao 2º requerido (GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA); 4)
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da reconvenção, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC; 5)
CONDENAR
, ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa”.

Com efeito, de plano, verifica-se que

inexiste qualquer Contrato escrito colacionado no bojo dos autos referente a Compra e Venda do referido Estabelecimento Comercial, de modo que o único Contrato reproduzido nos autos está relacionado ao “Compromisso de Compra e Venda de Automóvel”

(fls. 50/51), firmado nos seguintes termos:

“INSTRUMENTO PARTICULAR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL

Pelo presente instrumento particular de Compromisso de Compra e Venda em que são partes de um lado como
OUTORGANTE COMPROMITENTE VENDEDOR, NATHANY OSÓRIO DE SOUZA
, inscrita no CPF sob o n° 119.583.737-29 e, de outro lado com
o OUTORGADO COMPROMITENTE COMPRADOR, JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
, inscrito no CPF sob o n° 022.596.917-30 têm, entre si, como justo e contratado o que se segue:

Cláusula 1ª: O presente contrato tem como objeto o veículo automotor GOLF LIMIT
EDICION, marca WOLKSWAGEN, ano de fabricação 2012/2013, RENAVAM n° 498622363, cor branca, placa ODP-6327.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 2ª: O VENDEDOR se obriga a realizar a transferência do veículo para pessoa indicada pelo COMPRADOR.

Cláusula 3ª: O VENDEDOR se responsabiliza pela entrega do automóvel ao COMPRADOR, livre de qualquer ônus ou encargo.

Cláusula 4ª: O COMPRADOR se responsabiliza, após a entrega do veículo, pelos impostos e taxas que incidirem sobre o automóvel, objeto deste contrato, bem como, será responsável por multas ou qualquer tipo de dano causado outrem, gerados através do referido veículo, visto que o mesmo estará em sua posse e domínio, ficando o VENDEDOR livres de qualquer responsabilidade, ainda que a posse ou domínio do veículo seja transferido a terceiros, inclusive, financiamentos, a partir a da data de 25/08/2013.

DO PREÇO E PAGAMENTO

Cláusula 5ª:
O COMPRADOR recebeu do VENDEDOR o veículo objeto deste 'contrato, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como pagamento de parte da negociação, no valor de 180,000,00 (cento e oitenta mil reais), ainda não concretizada, da empresa S ALVES DE OLIVEIRA - ME, estabelecida na Avenida Espírito Santo, n° 70, centro, Guaçuí-ES
.

Cláusula 6ª: Como a compra e venda se refere a parte do pagamento da negociação da compra da empresa acima referida, caso não ocorra, no prazo de 30 dias, a efetivação do contrato transferência da empresa livre de quaisquer encargos trabalhistas, dívidas com fornecedores, ou bancos, salvo o empréstimo realizado junto à Caixa Econômica Federal, em nome do COMPRADOR, pois este fará parte da negociação referente à empresa acima citada, ou qualquer outro tipo de encargo, o Comprador devolverá VENDEDORA o valor pago pelo veículo, para tanto, assina como fiador o Sr. GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 741.036.527-72
.

DO FORO

Cláusula 7ª: Para dirimir quaisquer controvérsias relativas ao presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Guaçui-ES.”

Do referido
Compromisso de Compra e Venda de Automóvel
, extrai-se que a venda do veículo, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tinha como objeto parte do pagamento
“da negociação, no valor de 180,000,00 (cento e oitenta mil reais),

ainda não concretizada
, da empresa S ALVES DE OLIVEIRA - ME, estabelecida na Avenida Espírito Santo, n° 70, centro, Guaçuí-ES”.

Além disso, a Cláusula 6ª, do aludido Compromisso, é expressa ao estipular que
“como a compra e venda se refere a parte do pagamento da negociação da compra da empresa acima referida,
caso não ocorra, no prazo de 30 dias, a efetivação do contrato transferência da empresa livre de quaisquer encargos trabalhistas, dívidas com fornecedores, ou bancos
, salvo o empréstimo realizado junto à Caixa Econômica Federal, em nome do COMPRADOR, pois este fará parte da negociação referente à empresa acima citada, ou qualquer outro tipo de encargo,
o Comprador devolverá VENDEDORA o valor pago pelo veículo
, para tanto, assina como fiador o Sr. GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 741.036.527-72”.

In casu,
não há qualquer demonstração nos autos de que, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, restou formalizado o Contrato Transferência da Empresa em favor da Autora, motivo pelo qual resta imperiosa a aplicação da Cláusula 6ª, do Compromisso de Compra e Venda de Automóvel, para que se proceda a devolução do veículo vendido.

No tocante às alegações do Recorrente, no sentido de que
“o inadimplemento contratual foi inteiramente da Requerente, ora Reconvinda”,
uma vez que
“não cumpriu com a sua coparticipação no contrato, visto que alienou o veículo GOLF para terceiro estranho ao negócio, não constituiu empresa para a transferência das obrigações, não pagou o empréstimo junto à CEF, não pagou o restante da dívida contratual, não pagou verbas trabalhistas, fornecedores e aluguel, entre outros”,
certo é que
não foi apresentado pelo mesmo qualquer Contrato que estabeleça referidas obrigações a cargo da Autora, para ensejar seu suposto descumprimento contratual.

Frisa-se que a única obrigação contratual da Autora, comprovada nos autos, consistia em
“realizar a transferência do veículo para
pessoa indicada pelo COMPRADOR
”
(Cláusula 2ª), o que foi devidamente cumprido, sendo feita a transferência do veículo para
MARIA LUCIA COELHO CAETANO
.

Destaca-se, neste ponto,
a patente má-fé do Recorrente
, em sede de Contestação,
ao afirmar que a Recorrida “
alienou o veículo GOLF para terceiro estranho ao negócio
”,
uma vez que a transferência do veículo foi realizada em nome de
MARIA LUCIA COELHO CAETANO
,
a pedido do próprio Recorrente
, conforme confirmado pelo depoimento testemunhal de
PAULA ALBANI
(Termo de Audiência à fl. 165, Mídia Digital anexada), atual proprietária do veículo objeto do contrato da lide (fl. 138), confirmando que sua mãe, Sra.
MARIA LUCIA COELHO CAETANO
, comprou o automóvel de
JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
.

Cumpre elucidar, ainda, que apesar de demonstrado que a Recorrida permaneceu à frente do negócio, pelo prazo de 06 (seis) meses, certo é que não ocorreu a concretização da venda da Empresa S ALVES DE OLIVEIRA - ME em favor da Recorrida, situação confirmada pelo depoimento pessoal de ambas as partes, uma vez que o Recorrente retirou todos os bens do Empreendimento,
in litteris:

“NATHANY OSÓRIO DE SOUZA, já qualificada nos autos. Às perguntas formuladas pelo magistrado: QUE a requerente era funcionária da pizzaria; que fez um acordo comprando a pizzaria no valor de 180 mil; que pagou 50 mil através de um veículo Golf; que o restante ficou combinado que pagaria posteriormente após ser transferida a propriedade da pizzaria para a requerente; (...) que o requerido tinha o prazo de 1 mês para quitar as dívidas, caso contrário deveria ser devolvido o veículo, tudo em conformidade com o contrato, contudo, tal situação não ocorreu; que passou a ter dívidas na empresa; que tentou rescindir o contrato de forma amigável, contudo,
o requerido se aproveitando da sua ausência na cidade foi até o estabelecimento e retirou todos os móveis, equipamentos, enfim, limpou o estabelecimento; que tal situação aconteceu no mês de janeiro de 2014 e a compra do estabelecimento foi em agosto de 2013
; que uma funcionária repassou a chave para o requerido sem sua autorização; que o requerido se recusou a dar baixa na sua carteira;
que após o requerido ter limpado a loja se viu obrigada a fechá-la
; que antes desse fato fez empréstimos para tentar acertar as contas atrasadas da empresa; (...)”

“JOSE HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL, já qualificado nos autos. (...) que ofereceu a pizzaria a venda para a requerente e fizeram um acordo; que o valor seria de 180 mil reais com entrada de 50 mil; que iria assumir um financiamento na Caixa Econômica; que o restante do valor a requerente pagaria depois;
que não recebeu os 50 mil reais; que o veículo da requerente foi vendido por ela própria
; que
esse dinheiro não foi repassado para o requerid
o; (...) (...)
buscou os móveis e máquinas da pizzaria com a autorização da requerente; que a retirada desses equipamentos foi feita com a entrega da chave por uma funcionária; que a requerente estava presente no momento da retirada desses móveis e equipamentos
”,

Diante do exposto, tendo em vista a ausência de juntada, nos presentes autos, de um suposto Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial,
e pautando-se, tão somente, no Compromisso de Compra e Venda de Automóvel de fls. 50/51
, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou procedente os pedidos exordiais, para rescindir o Compromisso de Compra e Venda de Automóvel, pela aplicação de sua Cláusula 6ª.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)